Tribunal: TJES
Processo: 0013595-34.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013595-34.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE GRILLO TAMBAROTTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta por candidato eliminado na etapa de avaliação psicossomática do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2018), mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da eliminação, ao fundamento de que a contraindicação observou critérios objetivos previstos no edital e em legislação específica, inexistindo cerceamento de defesa ou nulidade no procedimento da banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da Nota Técnica do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região e dos arts. 355, 357 e 370 do CPC; (ii) estabelecer se há contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado, especialmente quanto à suficiência probatória e ao indeferimento de prova pericial; (iii) determinar se a decisão apresentou obscuridade ou vício apto a ensejar efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição interna ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da causa.

O acórdão enfrenta expressamente a alegação relativa à Nota Técnica do Conselho Regional de Psicologia, ao consignar que o documento não analisou o caso concreto do candidato nem demonstrou, de forma técnica e individualizada, a inadequação dos instrumentos psicométricos utilizados, além de registrar o arquivamento do procedimento investigatório instaurado a partir das críticas formuladas.

Não há omissão quando o órgão julgador aprecia a tese e, fundamentadamente, a rejeita, sendo o inconformismo da parte insuficiente para caracterizar vício integrativo.

A decisão reafirma que a avaliação psicossomática possui previsão nas Leis Estaduais nº 6.839/2001 (art. 1º) e nº 3.196/1976 (art. 9º, X), bem como no Edital nº 01/2018, cujo Anexo III estabelece parâmetros objetivos mínimos para aferição do perfil psicológico exigido.

O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do procedimento, em observância ao art. 37, caput, da Constituição Federal, e ao entendimento jurisprudencial segundo o qual o exame psicotécnico é legítimo quando há previsão legal, objetividade mínima dos critérios e possibilidade de revisão administrativa.

O acórdão fundamenta a desnecessidade de dilação probatória ao reconhecer que o conjunto documental é suficiente para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial que implicaria substituição do juízo técnico da banca examinadora.

Não há contradição interna quando o julgado conclui que as provas produzidas são insuficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, mas suficientes para formar o convencimento judicial e afastar a necessidade de nova instrução.

A decisão registra que, mesmo após a flexibilização dos critérios eliminatórios promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital, o candidato permaneceu contraindicado, afastando qualquer nexo causal entre as supostas irregularidades e o resultado final.

A jurisprudência da Corte admite a não divulgação integral dos mecanismos internos de correção dos testes psicotécnicos, desde que presentes critérios minimamente objetivos e previsão de recurso administrativo, em resguardo à segurança e à lisura do certame.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a tese suscitada e a rejeita de forma fundamentada.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento antecipado da lide e o pedido implicaria substituição do juízo técnico da banca examinadora.

A avaliação psicossomática em concurso público é legítima quando há previsão legal, critérios objetivos mínimos e possibilidade de revisão administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput, e art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 355, I, 357, 370 e 489, §1º; Leis Estaduais nº 6.839/2001, art. 1º, e nº 3.196/1976, art. 9º, X.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013595-34.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
ANDRE GRILLO TAMBAROTTO

EMBARGAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em aferir a existência de vícios no acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta por ANDRE GRILLO TAMBAROTTO, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de sua eliminação na etapa de avaliação psicossomática do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2018), ao fundamento de que a contraindicação restou amparada em critérios objetivos previstos no edital e respaldados por legislação específica, inexistindo cerceamento de defesa ou nulidade no procedimento adotado pela banca examinadora.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição de embargos declaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão relevante e imprescindível ao deslinde da controvérsia; a contradição, por sua vez, é aquela interna, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado, e não entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a pretensão subjetiva da parte; já a obscuridade caracteriza-se quando a decisão não se revela suficientemente clara a ponto de dificultar sua compreensão.

Fora dessas hipóteses, os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, nem constituem sucedâneo recursal para provocar novo julgamento da causa.

Examinando detidamente as razões recursais, não vislumbro a presença de quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada omissão quanto à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que referido documento não analisou o caso concreto do candidato, tampouco demonstrou, com base empírica e técnica individualizada, a inadequação dos instrumentos psicométricos utilizados na avaliação.

Ademais, restou assentado que o procedimento investigatório instaurado a partir das críticas formuladas pelo órgão de classe foi arquivado, sem constatação de irregularidades aptas a comprometer a higidez do certame. Com efeito, não há omissão quando o julgador aprecia a tese e, fundamentadamente, a rejeita; o que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Outrossim
, a decisão colegiada foi clara ao reafirmar que a avaliação psicossomática encontra respaldo nas Leis Estaduais nº 6.839/2001 (art. 1º) e nº 3.196/1976 (art. 9º, X), bem como no próprio Edital nº 01/2018, cujo Anexo III estabeleceu parâmetros objetivos mínimos para aferição do perfil psicológico exigido para o cargo militar.

O
controle jurisdicional exercido limitou-se à verificação da legalidade do procedimento, em consonância com o art. 37, caput, da Constituição Federal, e com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.764.088/ES, segundo o qual o exame psicotécnico é legítimo quando presentes previsão legal, objetividade mínima dos critérios e possibilidade de revisão administrativa — requisitos, todos, reconhecidamente satisfeitos no caso concreto.

No tocante à suposta omissão quanto aos arts. 355, 357 e 370 do Código de Processo Civil, também não assiste razão ao recorrente.

O acórdão consignou que a controvérsia poderia ser dirimida com base no conjunto documental constante dos autos, reputando desnecessária a dilação probatória. Cumpre salientar que o indeferimento de prova pericial não configura, por si só, cerceamento de defesa, sobretudo quando o objeto pretendido implicaria rediscussão do mérito administrativo do ato de avaliação, substituindo o juízo técnico da banca examinadora por apreciação judicial individualizada, o que afrontaria o princípio da isonomia e a própria natureza do concurso público. Nesse contexto, a aplicação do art. 355, I, do CPC revelou-se adequada, inexistindo error in procedendo.

A alegação de contradição, sob o argumento de que teria havido reconhecimento de insuficiência probatória e, simultaneamente, negativa de produção de provas, igualmente não prospera.

O que o
julgamento concluiu
foi que os elementos apresentados pelo autor não eram suficientes para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo, circunstância que não se confunde com reconhecimento de lacuna instrutória. Ao contrário, concluiu-se que a prova documental era suficiente para a formação do convencimento judicial, razão pela qual a abertura de nova fase instrutória mostrava-se desnecessária. Não há, pois, antagonismo lógico interno, mas coerência entre a fundamentação e o dispositivo.

Importa registrar, ainda, que a decisão embargada enfrentou de forma expressa a questão relativa à flexibilização dos critérios eliminatórios promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital, destacando que o recorrente permaneceu contraindicado tanto sob a disciplina originária quanto sob a nova sistemática, o que afasta qualquer alegação de prejuízo decorrente da alteração normativa.

Tal fundamento, por si só, revela-se suficiente para sustentar a conclusão adotada, na medida em que evidencia a inexistência de nexo causal entre as supostas irregularidades apontadas e o resultado final obtido pelo candidato.

Ademais, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que não se exige a publicização integral dos mecanismos internos de correção dos testes psicotécnicos, bastando a existência de critérios minimamente objetivos e a previsão de recurso administrativo, sob pena de comprometimento da segurança e da lisura do certame.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, é consabido que a oposição de embargos declaratórios não impõe ao julgador a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

A mera intenção de viabilizar recurso às instâncias superiores não autoriza a atribuição de efeitos infringentes quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, as alegações deduzidas nos presentes embargos evidenciam, em essência, tentativa de reabrir discussão já enfrentada e decidida de forma motivada por este Órgão Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso.

Diante deste cenário, inexistentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
conheço dos embargos de declaração e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.